Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-18.2023.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-18.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEVERSON FERNANDES - CPF: 018.257.401-60 (APELANTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (APELANTE), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (APELADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Interdito Proibitório. Uso Indevido De Estrada Particular.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de interdito proibitório cumulada com manutenção de posse ajuizada por proprietários de imóvel rural contra vizinhos que utilizavam estrada situada dentro da propriedade alheia, apesar da existência de acesso alternativo por via pública.

2. Pedido de manutenção de posse e proibição de passagem pela estrada denominada “WF”.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se os autores detêm posse legítima e atual sobre a área; e (ii) se há ameaça concreta à posse a justificar o interdito proibitório.

III. Razões de decidir

4. Comprovação da posse dos autores por matrícula dos imóveis e evidências materiais de turbação (destruição de cercas).

5. Reconhecimento judicial da inexistência de servidão em ação conexa de usucapião afasta qualquer alegação de posse legítima pelos réus.

6. Preenchidos os requisitos do art. 567 do CPC para concessão do interdito proibitório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A inexistência de servidão reconhecida judicialmente impede a alegação de posse legítima e autoriza o interdito proibitório contra invasão de estrada particular
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 567.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001899-26.2022.8.11.0046.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008999-18.2023.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Fernandes
e
Weverson Fernandes
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Maria Beatriz Salles Padovan Rezek
e
Vinícius Salles Padovan Rezek
.

A questão nodal foi decidida no bojo da Ação de Usucapião de Servidão Aparente n. 1006754-34.2023.8.11.0007, que tem como objeto a estrada rural, denominada “WF", que está situada no imóvel dos Apelados e era utilizado pelos Apelantes como acesso a imóvel vizinho.

A Juíza sentenciante reconheceu a ocorrência de turbação por parte dos Apelantes. Ao final, condenou-os ao pagamento da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes dizem que utilizam a estrada “WF” desde 1.990, mediante uso pacífico e contínuo por mais de três décadas, inclusive com reconhecimento público do trajeto pelo Legislativo Municipal em 2018.

Argumentam que nunca houve oposição por parte dos Apelados até 2023, quando foram surpreendidos pelo fechamento abrupto da estrada.

Alegam, também, que a estrada rural não corta internamente os lotes de propriedade dos Apelados, pois está situada em área marginal e de pouco valor produtivo.

No mais, defendem que, embora haja acesso alternativo, é mais longo (9,48 km) e passa por cursos d’água canalizados com manilhas.

Com esses argumentos, pediram a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 286786924.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório cumulada com Manutenção de Posse ajuizada por
Maria Beatriz Salles Padovan Rezek
e
Vinícius Salles Padovan Rezek
em desfavor de
Alexandre Fernandes
e
Weverson Fernandes
, em razão da utilização indevida de estrada rural, denominada “WF", que está localizada em sua propriedade particular (lotes 203-A e 203-B, na comunidade Céu Azul, Alta Floresta/MT).

Alegaram que, apesar de existir rota alternativa de acesso ao imóvel vizinho – estrada municipal 3º Oeste –, os Apelados insistem em utilizar a estrada “WF” mediante destruição de cerca colocada em 05/11/2023.

Argumentaram que o imóvel dos Apelados não está encravado, e que a tentativa de forçar o uso da estrada situada em área particular é motivada por interesse em encurtar caminho, e não por necessidade real, tratando-se, portanto, de turbação injustificada da posse.

A medida liminar foi concedida - ID 286786863 – posteriormente reformada por meio de Agravo de Instrumento.

Na contestação, os Apelantes reforçaram os mesmos argumentos apresentados nos autos da Ação de Usucapião de Servidão Aparente n. 1006754-34.2023.8.11.0007, conexa a esta demanda.

Em resumo, defenderam a ausência dos requisitos da proteção possessória, em especial pela ausência de força nova da posse, pois a estrada “WF” é utilizada desde 1.990.

Questionaram a revogação da Lei Municipal n. 2.453/2018 – que reconheceu o interesse público da estrada – pela Lei n. 2.702/2022, sem observância da formalidade exigida para a desafetação de bens públicos de uso comum do povo.

Requereram, ao final, a improcedência do pedido possessório.

A instrução foi encerrada antecipadamente, em especial porque o ponto nodal foi resolvido na ação conexa – Processo n. 1006754-34.2023.8.11.0007.

A Juíza de 1ª instância julgou procedente o pedido inicial dos Apelados e concedeu-lhes a manutenção de posse, com a proibição do uso da estrada “WF” pelos Apelantes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, caso verificada resistência à ordem judicial.

Inconformados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que sustentam uso pacífico e prolongado da estrada 'WF', e argumentam tratar-se de posse velha.

Com efeito, nos termos do artigo 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação possessória voltada à proteção do possuidor que tem justo receio de ser molestado na posse por ameaça de turbação ou esbulho.

Para o êxito da pretensão, exige-se a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) posse atual do autor (direta ou indireta), (ii) ameaça concreta de turbação ou esbulho e (iii) justo receio de sua concretização.

Conforme leciona Sílvio de Salvo Venosa, o interdito proibitório “
tem por finalidade garantir ao possuidor o exercício da posse diante de ameaça iminente. Trata-se de medida preventiva por excelência, sem necessidade de aguardar-se o esbulho ou a turbação efetiva
” (Direito Civil – Direitos Reais, Atlas, 2022, p. 296).

A jurisprudência, igualmente, exige prova da posse atual e do receio concreto, conforme decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR – AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO RÉU – SENTENÇA MANTIDA.
(TJMT, Apelação Cível nº 1001899-26.2022.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 07/03/2025).

No caso, a posse foi satisfatoriamente comprovada pelos Apelados mediante matrícula dos lotes 203-A e 203-B (ID 134368172), boletim de ocorrência e fotografias demonstrando a destruição de cercas em 05/11/2023 (ID 134368159).

E mais: as evidências da turbação estão corroboradas pelo Laudo Pericial produzido no bojo da ação conexa - Processo n. 1006754-34.2023.8.11.0007 – donde se evidencia que a estrada “WF” cruza área de preservação permanente (APP) dentro da propriedade dos Apelados e que, segundo perito, deve ser objeto de recuperação ambiental, de acordo com as coordenadas geográficas constantes no laudo.

É de fundamental importância ressaltar que os Apelantes foram vencidos na Ação de Usucapião de Servidão Aparente sobre a mesma estrada “WF”.

Esse dado revela que o próprio Judiciário já reconheceu a inexistência de direito de servidão sobre o trecho em disputa, desautorizando qualquer alegação possessória dos Apelantes.

Conforme pontua Flávio Tartuce, “
a improcedência da ação de usucapião retira do pretenso possuidor qualquer expectativa jurídica legítima de posse autônoma sobre o bem
” (Direito das Coisas, Forense, 2023). Portanto, não há direito adquirido à servidão, tampouco há posse legítima e atual a ser protegida pelos Apelantes.

Tais elementos preenchem os requisitos legais exigidos para concessão do interdito proibitório: posse atual, ameaça e justo receio.

Destaque-se que a alegação de uso antigo da estrada, ainda que fosse comprovado, não autoriza o esbulho da posse atual, nem afasta a aplicação do art. 567 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos, sem mais delongas, é de rigor a confirmação da sentença, razão por que
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025